Tribunal: TJDFT
Processo: 0001471-22.2009.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. PERSISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que o procedimento seja adequado para a postulação formulada.
3. Ainda que realizada a audiência de conciliação, persistirá o interesse de agir das autoras, no tocante ao incidente de remoção da inventariante, caso o acordo não seja alcançado.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Sentença cassada.